Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000929-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ARAUJO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relatos anônimos confirmados em procedimento investigativo e no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa do vetor quantidade e natureza da droga. Manutenção. Apreensão de grande quantidade de skunk, haxixe, MDMA e de variedades de maconha. “Drogas gourmet” de custo elevado e alto teor de THC. 3a Fase. Causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Dedicação do réu a práticas ilícitas. Passagens pela Vara da Infância e Juventude. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ. Restituição de coisas apreendidas em decorrência do crime de tráfico (celular e dinheiro). Origem lícita não demonstrada. Perdimento em favor da União mantido. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem presentes os requisitos legais; b) artigo 28 do mesmo Códex, defendendo sua absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso de droga, diante da ausência de prova quanto à traficância; c) artigo 42 da Lei de Drogas, aduzindo que a pena-base deve ficar no mínimo legal em razão da ausência de elemento que justifique o aumento de pena; d) artigo 11, inciso I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, asseverando o afastamento da pena de perdimento de valores e de objetos apreendidos em razão da ausência de comprovação de origem ilícita e de utilização para a prática do crime. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos Tribunais para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 28, 33, §4o, 42, todos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); e 11, inciso I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade, a variedade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando, consoante as particularidades do caso, evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, sendo imprópria, de todo modo, a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp 1876931/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/9/2020). Ainda, “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que enunciado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 24/11/2020). E também, “Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem e decidir pela absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020) Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010